Tribunal: STF
Processo: HC 74399
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - Improcedente alegação de competência da
Justiça Federal, porquanto não se verificou o uso de documento
expedido por repartição federal.
        Prescrição inexistente, em face da interrupção do
prazo respectivo, pela prolação de sentença condenatória.